Tribunal: TJBA
Processo: 8001723-09.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001723-09.2023.8.05.0191

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MILTON JACKSON SANDES

Advogado(s): RODRIGO COPPIETERS BARBOSA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s):JOSE FERNANDO VIALLE

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À HIGIDEZ DO MANDADO CITATÓRIO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. RECURSO
NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento. O Recorrente alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao validar um mandado de citação que conteria erro de procedimento por incluir advertência baseada no artigo 695, §1º, do Código de Processo Civil.

II. Questões em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição na análise da validade do mandado citatório expedido no primeiro grau. ii. Avaliar o pedido de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. 3. Analisar o pedido da parte Recorrida para aplicação de multa por embargos protelatórios.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado analisou expressamente a validade do ato citatório, transcrevendo o inteiro teor do mandado e da certidão do oficial de justiça. A decisão concluiu, de forma clara e fundamentada, que o documento atendeu aos requisitos do artigo 250 do Código de Processo Civil, atingindo sua finalidade essencial de cientificar o réu sobre a demanda, o prazo de 15 dias para defesa e as consequências da revelia.

5. A inclusão da garantia de acesso aos autos
("direito de examinar o conteúdo do processo")
, com menção ao artigo 695, §1º, do Código de Processo Civil, representa mero acréscimo de informação que não anula a determinação principal e expressa para apresentação de contestação, nem gera prejuízo à defesa, sobretudo porque a certidão do oficial atesta a entrega da contrafé e a leitura do mandado.

6. Inexiste vício a ser sanado, evidenciando-se o propósito da parte de rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

7. O prequestionamento de dispositivos normativos exige a presença prévia de um dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, hipótese não verificada no caso.

8. Rejeita-se o pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, por não se vislumbrar, neste primeiro recurso integrativo, o manifesto caráter protelatório, mas sim o exercício regular do direito de recorrer.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A mera menção genérica a dispositivo legal estranho ao rito no corpo do mandado de citação não gera nulidade do ato se os requisitos essenciais do artigo 250 do Código de Processo Civil forem cumpridos e não houver comprovação de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 250; CPC, art. 695, §1º; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Embargos de Declaração
nº
8001723-09.2023.8.05.0191
em que figuram, como

Embargante

MILTON JACKSON SANDES

e
embargado

TOKIO MARINO SEGURADORA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NÃO
ACOLHER

os

embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora